Tribunal: TJES
Processo: 5016100-72.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-11-13

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. MANDADO DE PRISÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO E INDEFINIÇÃO DE COMPETÊNCIA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato do Juízo da Vara de Execuções Penais, que determinou a regressão cautelar de regime e expediu mandado de prisão nos autos do processo de execução.

2. A defesa alega constrangimento ilegal, sob o argumento de que o paciente não foi intimado para iniciar o cumprimento da pena, e que, diante de conflito negativo de competência, não havia juízo definido para recebê-lo.

3. Requer a declaração de nulidade da decisão que determinou a regressão e o reconhecimento do período de indecisão jurisdicional como tempo hábil para fins de progressão de regime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Habeas Corpus pode ser utilizado como substituto de agravo de execução; (ii) definir se a regressão cautelar de regime e a expedição do mandado de prisão configuram constrangimento ilegal, diante da alegada falta de intimação do apenado e da suposta indefinição de competência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O Habeas Corpus não se presta à substituição de recurso cabível, sendo incabível sua utilização para impugnar decisão do Juízo da Execução que comporta
recurso de agravo de execução
(art. 197 da LEP).

6. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que “
não se admite o uso do Habeas Corpus como substituto de via recursal própria
” (TJES, HC 5017329-04.2024.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, 1ª Câmara Criminal, j. 09/01/2025).

7. Ainda que possível a concessão da ordem de ofício (art. 647-A, parágrafo único, do CPP), não se vislumbra ilegalidade flagrante na regressão cautelar determinada, pois o paciente deixou de se apresentar ao juízo competente entre outubro de 2023 e julho de 2024, mesmo após a Defesa ter sido intimada do declínio de competência.

8. A regressão cautelar de regime pode ser determinada sem prévia oitiva do condenado, como medida acautelatória para resguardar a ordem pública, notadamente em caso de descumprimento de condições impostas ou prática de falta grave (AgRg no HC n. 888.192/PE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 4/12/2024).

9. Verifica-se histórico de reiterado descumprimento das condições de cumprimento da pena pelo apenado, inclusive com duas regressões cautelares anteriores, o que justifica a medida adotada.

10. Quando do cumprimento do mandado de prisão, o paciente foi autuado em flagrante pelos crimes previstos no art. 311 do CTB, art. 329 do CP e art. 16 do Estatuto do Desarmamento, configurando nova falta grave (LEP, art. 52), o que reforça a legalidade da regressão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Impetração não conhecida.

Tese de julgamento
:

1. O Habeas Corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de agravo de execução penal.

2. A regressão cautelar de regime prisional é admissível sem prévia oitiva do apenado, como medida acautelatória diante do descumprimento de obrigações ou prática de falta grave.

3. A ausência de apresentação do condenado ao juízo competente, ainda que haja posterior conflito de competência, justifica a decretação da regressão cautelar.

4. Não há ilegalidade flagrante na regressão quando o paciente demonstra histórico de descumprimento das condições da execução e é autuado por novos crimes.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 647-A, parágrafo único; LEP, arts. 52 e 197; CTB, art. 311; CP, art. 329; Lei nº 10.826/2003, art. 16.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, HC 5017329-04.2024.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, 1ª Câmara Criminal, j. 09/01/2025; STJ, AgRg no HC n. 888.192/PE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 4/12/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016100-72.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GILSON NERY MENEZES

COATOR: VEP- Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES

RELATOR(A):

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. MANDADO DE PRISÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO E INDEFINIÇÃO DE COMPETÊNCIA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato do Juízo da Vara de Execuções Penais, que determinou a regressão cautelar de regime e expediu mandado de prisão nos autos do processo de execução.

2. A defesa alega constrangimento ilegal, sob o argumento de que o paciente não foi intimado para iniciar o cumprimento da pena, e que, diante de conflito negativo de competência, não havia juízo definido para recebê-lo.

3. Requer a declaração de nulidade da decisão que determinou a regressão e o reconhecimento do período de indecisão jurisdicional como tempo hábil para fins de progressão de regime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Habeas Corpus pode ser utilizado como substituto de agravo de execução; (ii) definir se a regressão cautelar de regime e a expedição do mandado de prisão configuram constrangimento ilegal, diante da alegada falta de intimação do apenado e da suposta indefinição de competência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O Habeas Corpus não se presta à substituição de recurso cabível, sendo incabível sua utilização para impugnar decisão do Juízo da Execução que comporta
recurso de agravo de execução
(art. 197 da LEP).

6. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que “
não se admite o uso do Habeas Corpus como substituto de via recursal própria
” (TJES, HC 5017329-04.2024.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, 1ª Câmara Criminal, j. 09/01/2025).

7. Ainda que possível a concessão da ordem de ofício (art. 647-A, parágrafo único, do CPP), não se vislumbra ilegalidade flagrante na regressão cautelar determinada, pois o paciente deixou de se apresentar ao juízo competente entre outubro de 2023 e julho de 2024, mesmo após a Defesa ter sido intimada do declínio de competência.

8. A regressão cautelar de regime pode ser determinada sem prévia oitiva do condenado, como medida acautelatória para resguardar a ordem pública, notadamente em caso de descumprimento de condições impostas ou prática de falta grave (AgRg no HC n. 888.192/PE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 4/12/2024).

9. Verifica-se histórico de reiterado descumprimento das condições de cumprimento da pena pelo apenado, inclusive com duas regressões cautelares anteriores, o que justifica a medida adotada.

10. Quando do cumprimento do mandado de prisão, o paciente foi autuado em flagrante pelos crimes previstos no art. 311 do CTB, art. 329 do CP e art. 16 do Estatuto do Desarmamento, configurando nova falta grave (LEP, art. 52), o que reforça a legalidade da regressão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Impetração não conhecida.

Tese de julgamento
:

1. O Habeas Corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de agravo de execução penal.

2. A regressão cautelar de regime prisional é admissível sem prévia oitiva do apenado, como medida acautelatória diante do descumprimento de obrigações ou prática de falta grave.

3. A ausência de apresentação do condenado ao juízo competente, ainda que haja posterior conflito de competência, justifica a decretação da regressão cautelar.

4. Não há ilegalidade flagrante na regressão quando o paciente demonstra histórico de descumprimento das condições da execução e é autuado por novos crimes.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 647-A, parágrafo único; LEP, arts. 52 e 197; CTB, art. 311; CP, art. 329; Lei nº 10.826/2003, art. 16.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, HC 5017329-04.2024.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, 1ª Câmara Criminal, j. 09/01/2025; STJ, AgRg no HC n. 888.192/PE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 4/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, não conhecer da impetração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
GILSON NERY MENEZES
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA/ES
, que determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente nos autos do processo de execução nº 0013724-43.2012.8.16.0030.

A impetrante aduz, em breve síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na determinação regressão cautelar de regime com a expedição de mandado de prisão, quando o paciente não foi intimado para dar início ao cumprimento de pena.

Afirma que foi instaurado conflito negativo de competência, de modo que “
era juridicamente impossível e processualmente inadequado exigir qualquer apresentação do paciente, tendo em vista que a autoridade competente para recebê-lo encontrava-se indeterminada”
.

Pugna pelo deferimento do pedido liminar, com a imediata colocação do paciente em liberdade e, ao final, pela concessão da ordem a fim declarar a nulidade da decisão impugnada e o “
reconhecimento expresso de que o período de indecisão jurisdicional (...) deve ser computado integralmente para fins de progressão de regime e demais efeitos da execução penal”
.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 16443904).

Decisão de ID nº 16495245 indeferindo o pedido liminar.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 16596146) opinando pelo não conhecimento da impetração e, caso conhecida, pela denegação da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
GILSON NERY MENEZES
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA/ES
, que determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente nos autos do processo de execução nº 0013724-43.2012.8.16.0030.

A impetrante aduz, em breve síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na determinação regressão cautelar de regime com a expedição de mandado de prisão, quando o paciente não foi intimado para dar início ao cumprimento de pena.

Afirma que foi instaurado conflito negativo de competência, de modo que “
era juridicamente impossível e processualmente inadequado exigir qualquer apresentação do paciente, tendo em vista que a autoridade competente para recebê-lo encontrava-se indeterminada”
.

Pugna pelo deferimento do pedido liminar, com a imediata colocação do paciente em liberdade e, ao final, pela concessão da ordem a fim declarar a nulidade da decisão impugnada e o “
reconhecimento expresso de que o período de indecisão jurisdicional (...) deve ser computado integralmente para fins de progressão de regime e demais efeitos da execução penal”
.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivo para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

Conforme salientado naquela oportunidade, verifica-se que o presente Habeas Corpus está sendo utilizado como meio para impugnar decisão proferida pelo Juízo da Execução, a qual desafia o recurso de agravo previsto no art. 197 da Lei de Execução Penal.

Nessa linha, a jurisprudência aponta “
pela não admissão do uso do Habeas Corpus como substituto de via recursal própria, neste caso, Agravo de Execução
”. (TJES, HABEAS CORPUS CRIMINAL 5017329-04.2024.8.08.0000, Relator: DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 09/01/2025).

Ademais, imperioso destacar que a decisão atacada foi proferida em 23/07/2025, sem que a Defesa tenha recorrido de tal decisão, somente vindo a questionar o seu [des]acerto em 24/09/2025 com a impetração do presente
writ
.

Embora seja possível a concessão da ordem de ofício (art. 647-A, parágrafo único, do Código de Processo Penal), não vislumbro flagrante ilegalidade no ato coator, vejamos:

Conforme informações prestadas pela autoridade coatora, o apenado/paciente cumpria pena até então perante o Juízo da Comarca de Cascavel/PR no regime semiaberto harmonizado, quando aquele Juízo determinou a expedição de mandado de prisão, em virtude do fato de o apenado ter se mudado para Vila Velha/ES sem prévia comunicação ao juízo.

Em 13/04/2023, houve o cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente e, após o acolhimento das justificativas da Defesa de que ele havia se mudado para Vila Velha/ES, o Juízo de Cascavel/PR restabeleceu o regime semiaberto harmonizado em favor do paciente, determinando a expedição de alvará de soltura, e remeteu os autos à Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES para acompanhamento do cumprimento de pena.

Os autos foram remetidos na data de 04/10/2023, sendo que, embora a Defesa tenha sido intimada do declínio de competência, o paciente não compareceu para dar continuidade ao cumprimento da pena, razão pela qual a autoridade coatora decretou a regressão cautelar de regime e a expedição de mandado de prisão.

Nesse ponto, devo destacar que a jurisprudência do STJ “
admite a regressão cautelar de regime prisional sem prévia oitiva do condenado como medida acautelatória, de modo a resguardar a ordem pública, especialmente em casos de prática de novos delitos pelo apenado
”(AgRg no HC n. 888.192/PE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 9/12/2024)

Embora a impetrante alegue que houve “indefinição da competência para acompanhar a execução da pena”, em detida análise ao andamento processual junto ao SEEU, pude verificar que a autoridade coatora somente declinou de sua competência em 29/07/2024 para o Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES e, este suscitou conflito negativo somente em 09/09/2024.

Ou seja, ao menos entre 04/10/2023 e 29/07/2024, o apenado não compareceu perante a autoridade coatora para retomar o cumprimento de pena, embora sua Defesa tenha sido
devidamente intimada para tanto
, inclusive pois a remessa dos autos ao Juízo de Vila Velha/ES foi realizada a partir de requerimento do apenado.

Outrossim, em sede de conflito de competência, houve a designação da autoridade coatora para apreciação, em caráter provisório, de eventuais medidas urgentes, de modo que o apenado poderia ter se apresentado perante o referido juízo.

O que se percebe, na realidade, de acordo com o informado pela autoridade coatora, é um histórico de descumprimento reiterado das obrigações impostas no cumprimento de pena, tanto que já sofreu duas regressões cautelares anteriores.

Se não fosse o bastante, como pontuado pela Procuradoria de Justiça, quando do cumprimento do mandado de prisão decorrente da citada regressão cautelar, o paciente foi autuado em flagrante pela prática dos crimes previstos no art. 311 do Código de Trânsito Brasileiro, do art. 329 do Código Penal e do art. 16 do Estatuto do Desarmamento, o que também configura falta grave, nos termos do art. 52 da LEP, a justificar,
per si
, a regressão cautelar determinada.

Ante o exposto, ausente flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício,
NÃO CONHEÇO
da impetração.

É como voto.